Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E EIRDF. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e EIRDF, em execução de título extrajudicial, após decurso de mais de um ano desde a última tentativa infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação de diligências eletrônicas de busca patrimonial após o decurso de tempo razoável, mesmo sem demonstração de alteração na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a renovação de pesquisas patrimoniais, mesmo sem fato novo, desde que transcorrido lapso temporal razoável.
4. A última tentativa de bloqueio via SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, e as demais pesquisas há mais de dois anos, justificando a renovação.
5. A medida é compatível com os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual (CPC, art. 6o).
6. A atuação diligente do exequente e a ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito reforçam a necessidade da medida.
7. O pedido de renovação de pesquisa via SNIPER foi prejudicado, pois já realizado na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a renovação das pesquisas patrimoniais junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e EIRDF.
Tese de julgamento: “1. É admissível a renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e EIRDF, após o decurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera, ainda que ausente demonstração de alteração na situação econômica do devedor. 2. A medida visa garantir a efetividade da execução e está em consonância com o princípio da cooperação processual.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Código de Processo Civil: arts. 6o, 921, III, 1.017, § 5o
Súmula 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 04/04/2017.
- STJ, AgRg no REsp 1.511.575/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 25/02/2019.
- STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 22/10/2018.
- TJDFT, Acórdão 1261018, 0709345-79.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 01/07/2020, DJE 20/07/2020.
- TJDFT, Acórdão 1256677, 0704602-26.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/06/2020, DJE 06/07/2020.
- TJDFT, Acórdão 1263041, 0709677-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08/07/2020, PJe 17/07/2020.
- TJDFT, Acórdão 1259303, 0701907-02.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 24/06/2020, PJe 06/07/2020.